Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717377-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA CRUZ TICOM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido do autor de gratuidade de justiça com fundamento na insuficiência de elementos comprobatórios da hipossuficiência. Defende o agravante, em síntese, que o juízo de origem analisou apenas a declaração de hipossuficiência e os seus rendimentos líquidos, sem apreciar a sua real situação financeira. Argumenta, também, que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais de um processo, uma vez que conta, atualmente, com doze empréstimos ativos que, somando as parcelas mensais, totalizaria a quantia de R$ 29.412,01 (vinte e nove mil, quatrocentos e doze reais e um centavo). Alega, ainda, que precisa garantir o sustento da sua família. É o relato do necessário. É certo que, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, tão somente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. No caso em apreço, em que pese o agravante tenha renda mensal superior a cinco salários mínimos (ID 46458276), há comprovação suficiente de que o mesmo se encontra em condição de endividamento. Conforme os documentos de Ids 46458264 e 46458266, a dívida do autor com cheque especial supera os R$ 40.000 (quarenta mil reais). Ademais, o autor apresentou diversos contratos de empréstimos e juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência (ID 46457884), o que confirma o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo da demora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação diante da necessidade de suprir o mínimo existencial para a família do autor. Portanto, diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, até que seja julgado o presente recurso. Comunique-se à origem para cumprimento e informações. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator